Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0707901-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A petição inicial desta reclamação apresentada por B2M Atacarejos do Brasil Ltda. em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está desacompanhada do respectivo preparo, contrariando o disposto no artigo 69, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Posto isso, na forma do artigo 87, XVI e 198, I, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o preparo, em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora